Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-53.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001688-53.2017.8.14.0125

APELANTE: BENEDITO REGES DOS SANTOS, ROGERIO GOMES RODRIGUES, ESPOLIO DE PEDRO REGES DOS SANTOS

APELADO: S DA SILVA LIMA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA.
O ARTIGO 58, III, DA LEI Nº 8.245/91 DISPÕE QUE O VALOR DA CAUSA, NAS AÇÕES DE DESPEJO, SERÁ EQUIVALENTE A DOZE MESES DE ALUGUEL. A ESTA CIFRA DEVE-SE ADICIONAR A IMPORTÂNCIA RELATIVA AOS ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS EM ATRASO, CASO HAJA CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE COBRANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 62, I, DA LEI Nº 8.245/91. REJEITA. MÉRITO. DEMONSTRADA A BOA-FÉ DO APELADO TANTO PARA EFETUAR AS REFORMAS NO IMÓVEL QUANTO PARA O EFETIVO PAGAMENTO DOS VALORES DE ALUGUEL, AINDA QUE PARA UM DOS HERDEIROS. HÁ DE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O FATO DE QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO ANTES DO FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO, SENDO QUE O PRÓPRIO DE CUJOS TINHA CONHECIMENTO DE QUE OS ALUGUÉIS ERAM RECEBIDOS POR SEU FILHO RAIMUNDO, SENDO QUE APÓS SEU FALECIMENTO, O APELADO SEGUIU COM O PAGAMENTO NA FORMA COMO HAVIA SIDO ACORDADO. DEVE SER VEEMENTEMENTE RECHAÇADA TODA PRETENSÃO DOS APELANTES NO SENTIDO DE FAZER COM QUE O APELADO PAGUE DUAS VEZES OU MESMO QUE ESTE NÃO SEJA INDENIZADO PELAS BENFEITORIAS QUE EFETIVAMENTE REALIZOU NO IMÓVEL. MISTER QUE SEJAM CONSIDERADOS OS VALORES GASTOS COM AS BENFEITORIAS NO IMÓVEL, UMA VEZ QUE AVENÇADAS E REALIZADAS PELO REQUERIDO COM CONSENTIMENTO DO LOCADOR DE FATO E DE BOA-FÉ. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PREJUÍZO AOS DEMAIS HERDEIROS, HAJA VISTA QUE, TAMBÉM CONFORME RESSALVADO EM SENTENÇA, O QUE FOI RECEBIDO PELO HERDEIRO SEM O REPASSE AOS DEMAIS IRMÃOS PODERÁ SER DESCONTADO DE SUA LEGÍTIMA DENTRO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, EM TUDO ASSEGURADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001688-53.2017.8.14.0125

APELANTE:
ESPOLIO DE PEDRO REGES DOS SANTOS

E OUTROS

ADVOGADO:
ALINE FERREIRA SILVA VELOSO

APELADO:
S DA SILVA LIMA LTDA ME

ADVOGADO:
RAFAEL DA SILVA NERY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPOLIO DE PEDRO REGES DOS SANTOS

E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE DESPEJO
movida em face de
S DA SILVA LIMA LTDA ME
.

Narra a peça vestibular que o de cujus Pedro Reges dos Santos, em momento anterior ao seu falecimento, na qualidade de proprietário e locador do imóvel localizado na Av. Castelo Branco, Lote 01 A, Qd. 27, Centro, nesta cidade, realizou um contrato de locação verbal com o locatário ora requerido, restando acordado que este ocuparia o estabelecimento para fins comerciais (Loja de Materiais para Construção) pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ocorreu que após o falecimento do proprietário, desde o mês de junho/2014 até o mês de fevereiro/2017, o locatário estaria se recusando a pagar os aluguéis devidos, com ressalva ao mês de junho/2014, no qual pagou o valor parcial de R$ 1.000,00 (mil reais) para o inventariante; todavia descontou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob a alegação de que realizou uma reforma no estabelecimento, o que motivou a propositura da presente ação, tendo juntado memorial de cálculo, pelo qual o débito integraliza o quantum de R$ 68.768,56 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), requerendo a citação da requerida, para, ao final, ser decretado o despejo, bem como para que seja o demandado condenado ao pagamento dos aluguéis em atraso e daqueles que venham a vencer no curso da ação.

O feito foi contestado e houve a apresentação de reconvenção, onde pugnou pela condenação em danos materiais pelas despesas da reforma do imóvel.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular decidiu preliminarmente por modificar o valor da causa, fazendo constar o montante estipulado como aluguéis em atraso.

No mérito, julgou parcialmente procedente a ação de despejo para DECRETAR o despejo do réu Rogério Gomes Rodrigues e S. da Silva Ltda M.E., confirmando a liminar concedida e CONDENAR o locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos da citação até a efetiva entrega das chaves, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor nas despesas de reforma do imóvel, descontados os valores abatidos nos alugueis desde o início da locação até a efetiva entrega das chaves.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação, questionando preliminarmente a questão referente ao valor da causa, aduzindo que deve corresponder aos doze meses de aluguel vigentes à época do ajuizamento da ação.

Prosseguiu aduzindo que o contrato apresentado pelo Apelado seria nulo posto que celebrado sem o conhecimento e consentimento de todos os herdeiros.

Alegou, ainda, que apenas o inventariante é que detinha legitimidade para receber os alugueis provenientes do acordo verbal feito com o de cujos, antes do seu falecimento, bem como que a sentença merece ser reformada no sentido de reconhecer a validade jurídica da notificação extrajudicial recebida pelo Apelado e, por conseguinte, ser condenado a pagar os alugueis devidos ao Inventariante, desde o recebimento da notificação extrajudicial até a data da efetiva entrega das chaves.

Por fim, entende que a reconvenção deveria ser julgada improcedente, uma vez que o contrato de locação trazido aos autos não se reveste de validade jurídica, pois celebrado com pessoa ilegítima e sem anuência dos demais herdeiros.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001688-53.2017.8.14.0125

APELANTE:
ESPOLIO DE PEDRO REGES DOS SANTOS

E OUTROS

ADVOGADO:
ALINE FERREIRA SILVA VELOSO

APELADO:
S DA SILVA LIMA LTDA ME

ADVOGADO:
RAFAEL DA SILVA NERY

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPOLIO DE PEDRO REGES DOS SANTOS

E OUTROS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE DESPEJO
movida em face de
S DA SILVA LIMA LTDA ME
.

Preliminarmente insurgiu-se o Apelante contra o valor atribuído à causa, alegando que este deveria ser apenas o valor referente a doze meses de aluguéis.

Sem razão o Recorrente.

O CPC estabelece em seu art. 259, II que
havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder ao somatório dos benefícios econômicos perseguidos em cada um deles
.

Por sua vez, o artigo 58, III, da Lei nº 8.245/91 dispõe que o valor da causa, nas ações de despejo, será equivalente a doze meses de aluguel. A esta cifra deve-se adicionar a importância relativa aos aluguéis e acessórios em atraso, caso haja cumulação de pedido de cobrança, nos termos do artigo 62, I, da Lei nº 8.245/91.

Portanto, resta claro que a sentença que modificou o valor da causa para adequar ao pedido também dos valores em atraso está escorreita, não merecendo a preliminar ser acolhida, motivo pelo qual a rejeito.

No mérito, melhor sorte não há para o Apelante, senão vejamos.

A insurgência dos Apelantes se baseia em uma suposta nulidade do contrato entabulado, posto que sem o consentimento dos demais herdeiros, bem como do contrato apresentado em sede de reconvenção para a realização das benfeitorias, além de questionar o próprio pagamento realizado.

Dos autos é possível verificar a boa-fé do Apelado tanto para efetuar as reformas no imóvel quanto para o efetivo pagamento dos valores de aluguel, ainda que para um dos herdeiros.

Há de ser levado em consideração o fato de que o contrato foi celebrado antes do falecimento de Benedito Reges dos Santos, sendo que o próprio de cujos tinha conhecimento de que os aluguéis eram recebidos por seu filho Raimundo, sendo que após seu falecimento, o Apelado seguiu com o pagamento na forma como havia sido acordado.

A sentença bem destacou o seguinte:

De toda forma, infere-se que o autor, ora inventariante, sabia que os aluguéis eram recebidos pelos outros herdeiros necessários, que aliás mantinham contrato do que foi avençado, não podendo utilizar de sua omissão para fazer o inquilino pagar duas vezes pelo mesmo objeto.

De fato, deve ser veementemente rechaçada toda pretensão dos Apelantes no sentido de fazer com que o Apelado pague duas vezes ou mesmo que este não seja indenizado pelas benfeitorias que efetivamente realizou no imóvel.

Portanto, mister que sejam considerados os valores gastos com as benfeitorias no imóvel, uma vez que avençadas e realizadas pelo requerido com consentimento do locador de fato e de boa-fé.

Por oportuno ressalto que não há o que se falar em prejuízo aos demais herdeiros, haja vista que, também conforme ressalvado em sentença, o que foi recebido pelo herdeiro Raimundo Reges sem o repasse aos demais irmãos poderá ser descontado de sua legítima dentro da ação de inventário, em tudo assegurado o Devido Processo Legal.

Devem, então, ser considerados como válidos todos os pagamentos efetuados até a comunicação da nomeação do inventariante que ocorreu em 12 de julho de 2017, nos termos do que fora sentenciado, tendo em vista que não se desincumbiu a parte de comprovar que houve efetiva comunicação com determinação de pagamento à inventariante, nos termos legais, por considerar válido e em vigor o contrato que fora livremente entabulado.

Concluo, deste modo, que não há outro desfecho para a presente demanda, senão da forma como decidiu a sentença, motivo pelo qual entendo que esta não deva merecer nenhum retoque.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025